Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBJETO. ALCANCE DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. PAGAMENTO A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3o LEI DISTRITAL N. 318/1992. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA A SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (CIRCULAR No 03/2012). SUSPENSÃO DA VANTAGEM AO SERVIDOR QUE SE ENQUADRA NESSA SITUAÇÃO. QUESTÃO DE DIREITO. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA. ENTENDIMENTOS DISSONANTES. EFETIVA REPETIÇÃO DE AÇÕES. DIREITO LOCAL. MATÉRIA NÃO AFETADA PARA FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. PROCESSO EM CURSO NO TRIBUNAL (CPC, ART. 978). CONTROVÉRSIA. APELO RESOLVIDO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REALIZAÇÃO DO REQUISITO. TESE JURÍDICA QUE DEVERÁ SER OBSERVDA NA RESOLUÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES. VALORIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES (CPC, ART. 985, I). INCIDENTE. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. TRÂNSITO ASSEGURADO (CPC, arts. 976)
1. Consoante a regulação legal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR fora concebido como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação, no seu ambiente, de tratamento uniforme a determinada questão unicamente de direito quando, identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica matéria de direito, a ausência de identidade na resolução dos litígios intersubjetivos pode atentar contra a segurança jurídica defronte o risco de decisões conflitantes, maculando o decoro do judiciário, a previsibilidade das decisões judiciais e o sistema de precedentes implantado pelo legislador (CPC, art. 976).
2. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, tendo como pressupostos de admissibilidade, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica, (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito, (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente e (iv) a inexistência, no âmbito dos tribunais superiores, de recurso afetado para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976).
3. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o).
4. O pressuposto de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR pertinente à subsistência de processo em curso no tribunal versando sobre a mesma questão de direito controvertida, seja sob a forma de recurso seja no ambiente de ação de competência originária, tem sido objeto de dissenso doutrinário e jurisprudencial, inclusive porque, na formatação legislativa, o incidente pode ser formulado pelo juiz, por ofício, tornando inviável a realização de aludido pressuposto objetivo, e, demais disso, a desistência ou abandono do processo não impedem o exame do mérito do incidente, se já admitido, ensejando que o requisito seja interpretado de forma ponderada com seus objetivos (CPC, art. 976, §1o, e 977, I)
5. Ponderados a gênese e o objetivado com o incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, que é a fixação tese jurídica para orientar a resolução das ações pendentes que a tenham como objeto, resguardando-se a segurança jurídica e a isonomia na resolução dos litígios, devendo ela ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal (CPC, art. 985, I), conquanto a apelação aviada no curso da ação manejada pelo suscitante tenha sido resolvida, ainda estando pendentes de resolução embargos de declaração, o pressuposto de admissibilidade pertinente à subsistência de processo em curso resta por satisfeito, pois aos embargos, a depender da tese firmada, poderão ser agregados, inclusive, efeitos infringentes se eventualmente o decisório embargado dissentira do firmado.
6. Ainda que o apelo manejado pelo suscitante tenha sido resolvido, estando pendentes de solução embargos de declaração aviados com pedido de efeitos infringentes, inviável que se avente que o incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR fora formulado como nova via recursal, pois sujeita sua admissão aos demais pressupostos objetivos de admissibilidade estabelecidos, não se adstringindo seu alcance, ademais, ao interesse individual da parte, tanto que, aviado e admitido o incidente, o abandono do processo principal ou eventual pedido de desistência não obstarão seu exame, transcendendo seu alcance, pois destinado a orientar a solução de todas as demais ações em curso na área de jurisdição do tribunal que versem sobre a mesma questão de direito (CPC, arts. 976, §1o, e 985, I ).
7. O incidente de resolução de demandas repetitivas está sujeito a exame prévio de admissibilidade, a ser realizado pelo órgão competente para processá-lo e julgá-lo (CPC, art. 981), estando sua admissibilidade condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas sua gênese e destinação, implicando que, formatando questão de direito que, fazendo o objeto de multiplicidade de processos, tem encontrado resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, deve ser admitido como forma de serem asseguradas previsibilidade e uniformidade às decisões judiciais (CPC, art. 976).
8. Subsistindo controvérsia na interpretação da lei local – Lei Distrital no 318/92 -, que dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV aos servidores da Carreira de Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não residentes nas regiões administrativas nas quais estão localizadas as unidades de saúde nas quais são localizados, especificamente se a vantagem remuneratória pode ser assegurada aos servidores da saúde residentes fora do Distrito Federal, agregado ao fato de que se repete em quantidade substancial de processos, não encontrando solução uniforme no âmbito do tribunal, restam aperfeiçoados os pressupostos necessários para que seja admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR como forma de ser definida tese sobre a matéria como forma de ser resguardada a previsibilidade das decisões judiciais, a isonomia e a segurança jurídica.
9. Incidente admitido. Maioria.